Tribunal: TJDFT
Processo: 0003188-21.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. BASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
2. Descumprido injustificadamente o prazo estabelecido no compromisso de compra e venda, emergiu, para o promitente comprador, o direito de exigir o pagamento da cláusula penal prevista no item 7.1.1 do contrato, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço de negociação das unidades imobiliárias, que não se mostra manifestamente excessivo.
3. Por se tratar de um contrato de adesão elaborado pelas fornecedoras, empresas incorporadoras de imóveis com experiência no mercado imobiliário, não há que se falar em redução da base de cálculo da cláusula penal para o valor do desembolso, devendo ser observado o art. 422 do CC, o qual estabelece que a probidade e boa-fé devem orientar a conduta dos contratantes. Nesse sentido, não se mostra razoável que as apelantes, após descumprirem injustificadamente o pacto, pleiteiem a redução do patamar por elas fixado, ventilando a tese de enriquecimento sem causa do consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.